Tribunal: TJDFT
Processo: 0737992-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO DE SAÚDE. FALHA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, porquanto não houve demonstração de agravamento do seu estado de saúde ou sequelas em relação à demora no atendimento.
2. Em seu recurso, sustenta falha na prestação do serviço de saúde, sob alegação de que apesar da gravidade do seu estado, foi classificada com pulseira amarela e submetida a longas horas de espera e liberada sem a devida realização de exames médicos necessários para descartar possibilidade de grave complicação, o que enseja negligência estatal. Assevera que estão preenchidos os requisitos (conduta omissiva, dano e nexo causal) para configuração da responsabilidade civil do estado. Requer indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em aferir se houve falha no serviço de saúde no atendimento médico da recorrente e, em caso positivo, se foi configurada responsabilidade extrapatrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aquele que, por ação ou omissão, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo (arts. 186 e 187 do CC c/c art. 927 do CC). As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, § 6o, CF). Em se tratando de responsabilização civil do Estado, é importante notar que, em caso de omissão, adota-se de maneira excepcional a teoria da culpa do serviço, em que é imprescindível, para o reconhecimento da responsabilidade, a demonstração do dano, a ausência do serviço por culpa da Administração e o nexo de causalidade.
5. Na hipótese, ao analisar as informações do prontuário médico da autora (ID 68928833 e 68928834), não se vislumbra omissão ou negligência estatal. Observa-se que a paciente/recorrente foi admitida na UPA no dia 04/02/2024 às 20h56min, trazida pelo SAMU, classificada como amarelo (urgente) seguindo o protocolo de Manchester e definido pela equipe médica. Devido ao surto de dengue na época dos fatos, e ao expressivo número de pacientes em situação mais grave, o primeiro atendimento médico da autora ocorreu às 00h30min. Após a liberação dos exames laboratoriais, que não apresentaram alterações significativas, foi reavaliada pela médica às 02h27min. Às 3h30 recebe alta, com prescrição de receituário médico e recomendação de acompanhamento médico ambulatorial para investigar risco de neoplasia intestinal (ID 68928833 – Pág. 3).
6. Portanto, não houve comprovação de omissão no atendimento médico, de modo que não ficou comprovada falha na prestação do serviço de saúde a caracterizar recebimento de indenização por danos morais, devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.
8. Condenada a recorrente vencida pagar as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95).
______
Dispositivos relevantes citados: CF, Art. 37, § 6; CC, arts. 186 ,187 e 927.